Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Processo : 0723968-46.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (id. 162114624 dos autos originários n. 0749332-51.2022.8.07.0001), que reconheceu prevenção do juízo da Vara Única da Comarca de Imaruí/SC, para onde determinou remessa dos autos após preclusa a decisão. Fundamentou o juízo singular: 8. Ao exame dos autos, verifica-se a existência de processo com as mesmas partes e mesmo pedido, a saber 5000811-07.2021.8.24.0029, ajuizado perante a Vara Única da Comarca de Imaruí/SC e extinto sem resolução do mérito. 9. Pois bem. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 286, II do CPC, estatuiu que serão distribuídas por dependência as causa de qualquer natureza, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. 10. Em que pese o esforço argumentativo da parte ré, considerando que houve a extinção do referido processo sem resolução do mérito (ID no 160275886), não há no que se falar em existência de coisa julgada material. 11. Ademais, razão também não assiste ao requerente (ID no 160982462), na medida em que não se discute a possibilidade de ajuizamento da ação no presente juízo, mas sim a existência de prevenção, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 12. No em caso em apreço, verifica-se que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito fora prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Imaruí/SC, sendo este, por conseguinte, competente para processar e julgar os presentes autos, conforme determina o art. 286, II do CPC, acima mencionado. 13. Dessa forma, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito e DETERMINO a remessa dos autos para a Vara Única da Comarca de Imaruí/SC. O agravante justifica o ajuizamento da demanda em Brasília, em face da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, ressaltando que a escolha do foro cabe ao autor. Sustenta que não houve escolha aleatória de foro. Menciona o disposto no art. 53, III, “a”, do CPC e destaca precedentes deste Tribunal no sentido de que é cabível a propositura da ação na sede do agravado. Pede a concessão da tutela de urgência ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Intimado quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, o agravante não se manifestou (id. 48388784). Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na hipótese, a decisão combatida está fundada na prevenção do juízo da Vara Única da Comarca de Imaruí/SC, tendo em vista o ajuizamento anterior de processo com as mesmas partes e mesmo pedido, que foi extinto sem resolução do mérito. Contudo, o agravante embasa seu recurso na escolha aleatória de foro, com base no art. 53, III, “a”, do CPC. Não apresenta nenhuma razão capaz de relacionar a decisão agravada com os fundamentos trazidos no recurso. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator